Tribunal: TJMT
Processo: 1066436-98.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066436-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMARA PONTES MOREIRA - CPF: 049.637.002-20 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1066436-98.2024.8.11.0001.

Embargante(s):
SAMARA PONTES MOREIRA.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Samara Pontes Moreira contra acórdão unânime da 1ª Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado da reclamante, declarando a inexistência de débitos no valor de R$ 733,09 e determinou à reclamada a desvinculação da UC nº 6/3000257-0 do CPF da autora. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A embargante alega erro material e contradição no acórdão, sustentando que houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e que o documento juntado, extrato de negativação da CDL/Cuiabá, comprova tal fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício sanável por embargos de declaração, especificamente erro material ou contradição, ao afastar a condenação por danos morais sob fundamento de ausência de prova idônea da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 48, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 1.022, do CPC.

O acórdão embargado fundamenta-se na ausência de extratos oficiais e atualizados (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), que comprovem de forma segura a inscrição indevida, impossibilitando o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

O extrato juntado pela autora, emitido por meio de convênio com a CDL/Cuiabá, limita-se a informações dos órgãos SPC e SERASA, não abrangendo outros cadastros relevantes, o que inviabiliza a análise completa da existência de anotações pretéritas.

A jurisprudência dominante — inclusive com apoio na Súmula 385 do STJ e em precedentes das Turmas Recursais — exige a apresentação de extrato completo e oficial para a configuração do dano moral decorrente de negativação indevida, o que não foi observado no caso.

A tentativa da embargante de rediscutir os fundamentos do julgado não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

Conforme entendimento consolidado do STF, é inadmissível a utilização de embargos para reexame do mérito da decisão colegiada (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A ausência de extratos oficiais e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral
in re ipsa
em razão de inscrição supostamente indevida.

A juntada de extrato parcial obtido por convênio entre os procuradores e entidade local não supre o ônus probatório exigido do autor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, Súmula nº 385.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Samara Pontes Moreira
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante,
declarando

a inexistência dos débitos discutidos nos autos, no valor total de
R$ 733,09 (setecentos e trinta e três reais e nove centavos).
Ainda,

determinou que a reclamada proceda à desvinculação da UC nº
6/3000257-0
do CPF da parte autora.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante opôs embargos de declaração, visando sanar suposto erro material e contradição constante no acórdão embargado.

Alega que o extrato de negativação anexado ao ID 272474397, obtido por meio de convênio firmado entre seus procuradores e a CDL Cuiabá/MT, constitui documento idôneo, além de demonstrar a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz, ainda, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Por fim, argumenta que o ordenamento jurídico brasileiro não permite a existência de prova tarifada, razão pela qual requer a reforma do
decisum.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos nos valores de

R$ 1
60,81 (cento e sessenta reais e oitenta e um centavos), R$ 195,49 (cento e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos) e R$ 376,79 (trezentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos),
os quais afirma desconhecer.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.
(grifei)

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que este magistrado realizava consulta ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito disponibilizado aos magistrados. Contudo, em
30/09/2024
, os membros da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso deliberaram pela edição de Conclusões,
firmando o entendimento de que cabe ao autor apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de verificar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos
.

Diante disso, passei a adotar o entendimento consignado na decisão embargada.

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 272474397 seja considerado idôneo, por ser emitido mediante convênio firmado entre os procuradores da presente demanda e a CDL de Cuiabá/MT, observa-se que se restringe às consultas realizadas exclusivamente junto aos órgãos
SPC e SERASA
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025